Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715796-26.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MARINA ANDRADE RAPOSO RECORRIDA: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302 DO STJ. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a autorizar e custear a internação da parte autora em leito de UTI, inclusive dos exames e procedimentos que se fizeram necessários ao seu restabelecimento, até a data da alta médica, e a pagar à requerente o valor de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais. 2. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 – que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde –, nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 horas para a cobertura deste tipo de procedimento. 3. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. 4. A recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar, essencial para a manutenção da saúde do segurado, gera angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa de recuperação, além de atentar contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, sendo capazes de ensejar compensação por dano moral. 5. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída pela TJDFT e pelo STJ aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e enunciado 297 da Súmula da Corte Superior, porque deveria ter majorados os danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 49158272 – Pág. 7 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO (OAB/AL 8.425) e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO (OAB/DF 70.782). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao enunciado 297 da Súmula do STJ (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe em relação às apontadas divergência interpretativa relacionada com os artigos 14 do CDC, 186, 187 e 927, todos do CCB, por 2 (dois) motivos: a) o pleito de majoração dos danos morais demanda o reexame do conjunto fático-probatório (AgInt no AREsp n. 2.130.636/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023); b) não é viável a indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.028.203/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas a ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO (OAB/AL 8.425) e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO (OAB/DF 70.782). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015